Tribunal: TJBA
Processo: 8000050-89.2022.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000050-89.2022.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ISABEL RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VALDEMIR ROCHA SANTOS, KATIANE SANTOS DE OLIVEIRA BRAZ

APELADO: MUNICIPIO DE ITUACU

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO
. ALEGADA
OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE ITUAÇU. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FUNÇÃO DE GARI.LEI MUNICIPAL N.º 720/2003. IRDR Nº 0000225-15.2017.8.05.0000 - TEMA 7 DO TJBA. LAUDO TÉCNICO PRODUZIDO UNILATERALMENTE PELO MUNICÍPIO NÃO AFASTA, POR SI SÓ, O CABIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ANEXO 14 DA NR 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. DESNECESSIDADE DA PERÍCIA. INSALUBRIBADE EM GRAU MÁXIMO. PERCENTUAL DE 20% SOBRE OS VENCIMENTOS. CONTRADIÇÃO QUANTO À ANÁLISE DO LAUDO TÉCNICO PERICIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º

8000050-89.2022.8.05.0134
,

nos quais figuram como Embargante
MUNIC
Í
PIO DE ITUAÇU
e
como Embargad
a

ISABEL RIBEIRO DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER e
ACOLHER PARCIALMENTE
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

Salvador, na
data registrada no sistema de processo eletrônico
.

.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator